Tribunal: TJBA
Processo: 8030763-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030763-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROFARMA SPECIALTY S.A Advogado(s): JOAO MACEDO FILHO, MARCOS HENRIQUE FELIPE E SILVA, MATEUS RIBEIRO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, com alegação de omissão quanto à análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado nas contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da alegação de caráter protelatório do Agravo Interno interposto pela parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante expressamente suscitado pelas partes, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC, o que ocorreu no presente caso. 4. A aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, sendo exigida, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração de que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, além de ter sido interposto com nítido intuito protelatório ou em abuso do direito de recorrer. 5. No caso concreto, embora o Agravo Interno tenha sido desprovido por unanimidade, ele suscitava questão processual relevante – nulidade da sentença por indeferimento liminar da inicial com apreciação de mérito em mandado de segurança –, não se verificando conduta processual abusiva ou improcedência manifesta que justificasse a aplicação da multa pleiteada. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8030763-58.2022.8.05.0001 que figuram como Embargante PROFARMA SPECIALTY S.A e Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do Voto do Relator.